Tribunal: TCU
Processo: 020.182/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eduardo Alves Conti e Jeová Vieira de Aguiar, contra o Acórdão 3.330/2023-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Eduardo Alves Conti e Jeová Vieira de Aguiar, contra o Acórdão 3330/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Eduardo Alves Conti e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Jeová Vieira de Aguiar e, no mérito, dar-lhe provimento, exorando-o da responsabilidade pelo débito e suprimindo-se a multa a ele imposta pelo Acórdão 3330/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República do Estado do Pará e ao demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.